Tribunal: STF
Processo: RHC 52111
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRAZO. CONTAGEM QUANDO A PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO SE FAZ EM DIA FERIADO.
II. SE OS ACORDAOS. PROFERIDOS NAS REVISÕES NÃO CUIDARAM, SEQUER
OBLIQUAMENTE, DO TEMA DO HABEAS CORPUS. RAZÃO INEXISTIA PARA
ATRIBUIR COMPETÊNCIA ORIGINARIA AO S.T.F., NOS TERMOS DO ART. 119,
I, H, DA CONSTITUIÇÃO.
III. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DESPREZADA. RECURSO PROVIDO.